Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702331-87.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGADO: JOAO BATISTA DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 30017203). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (Doc. Num. 29563195) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Apelação do ora Embargante por irregularidade formal, qual seja, o recurso não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo ao Recorrente o prazo de 10 (dez) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador